Tribunal: TJDFT
Processo: 0709307-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709307-03.2021.8.07.0010 RECORRENTE: SAMUEL ZARDO FARIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. 1. Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária do acusado é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos lindes preconizados no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, impositiva a sua condenação, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 2. Consuma-se o crime do art. 303 do CTB quando o agente, de forma culposa, ao dirigir veículo automotor, causa lesão corporal a terceiro. 3. A penalidade administrativa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, devendo ser observados a natureza do crime e os critérios e circunstâncias utilizados na dosimetria. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 16 do Código Penal, sustentando o cabimento dessa circunstância legal, ao argumento de que houve a reconstituição patrimonial da vítima, tampouco vislumbrada a intenção violenta na conduta do agente; b) artigos 44 e 77, ambos do CP, afirmando a aplicação dos benefícios legais, sob o fundamento de que se trata de crime culposo, com violência apenas no resultado. Defende, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena; c) artigo 330 do Código Penal, asseverando a desclassificação da conduta para o delito de desobediência. Acrescenta que os elementos fáticos dispostos nos autos demonstram que a conduta praticada não é compatível com o crime de resistência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 16, 44, 77, e 330, todos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Em que pesem as razões recursais, a simples negativa apresentada pela Defesa, desprovida de amparo no conjunto probatório, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, não possuindo o condão de afastar a prova em contrário apurada nos autos. A convergência das provas produzidas é suficiente para comprovar que a conduta culposa do apelante na condução de veículo automotor causou o acidente que resultou nas lesões corporais sofridas pelas vítimas, sem ter prestado qualquer auxílio. Da mesma forma, configurada a resistência do apelante após a colisão com o carro das vítimas, quando empreendeu fuga do local, não tendo obedecido aos comandos policiais de “pare”, ocorrendo perseguição com as viaturas, tendo inclusive sido feito um disparo no pneu no carro do apelante para que ele parasse. Desta feita, constata-se que o apelante se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, incidindo nas penas previstas no artigo 329 do Código Penal. Denota-se, desse modo, que as ações voluntárias do acusado são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do artigo 303, §1o c/c o artigo 302, §1o, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 329 do Código Penal. Portanto, não subsistem elementos capazes de afastar a culpabilidade ou ilicitude da conduta do acusado [...] O acusado não faz jus ao benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, ou ao sursis previsto no artigo 77 do Código Penal, visto terem sido os crimes cometidos com violência contra a pessoa” (Id 62720221). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016